Tribunal: CARF
Processo: 10950.724166/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724166/2018-77
ACÓRDÃO
2401-012.271 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FRIGORÍFICO JR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada omissão no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de
declaração para o saneamento do vício apontado.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando a obscuridade e omissão apontadas, cancelar o
auto de infração de contribuições para terceiros.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.271 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
2
Participaram do julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto, Leonardo Nunez
Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela empresa em face do
Acórdão no 2401-012.109, em 28/01/2025 (e-fls. 1222/1236), negando provimento ao recurso
voluntário, conforme ementa a seguir transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A VIGÊNCIA DA LEI
No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa adquirente,
que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações. A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que
tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OCORRIDO APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 17.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Cientificado do Acórdão em 28/02/2025 (e-fl. 1246), a empresa apresentou
Embargos de Declaração (e-fls. 1254/1259) em 28/02/2025, em síntese, alegando: (a) omissão
quanto à ilegalidade da aplicação da multa de ofício; (b) omissão quanto à ilegalidade da utilização
presumida da base de cálculo sobre a totalidade das aquisições do produtores rurais pessoas
físicas; (c) omissão quanto à ilegalidade das exigências fulcrada na Lei 8.540/92 e suas alterações
posteriores, sobretudo a Lei 10.256/2001 diante da ausência de Lei Complementar para legitimar
a cobrança em apreço; e (d) ocorrência de fato novo - Do reconhecimento da inexigibilidade da
contribuição ao SENAR com fundamento na substituição tributária antes da vigência da lei no
13.606/2018 - nos termos do Parecer PGFN SEI no 19443/2021/ME.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.271 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
3
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1273/1284, os embargos de
declaração foram admitidos apenas em face da última alegação, por se considerar necessária a
manifestação do colegiado para primeiro esclarecer se adotou ou não a premissa de a lide recursal
relativa às contribuições para o SENAR se limitar à questão da improcedência reflexa em razão de
o acessório ter de seguir o principal, pois, não a tendo adotado, além de obscura a decisão
embargada incorre em omissão, na medida em que o voto condutor não tratou de como
alegações direcionadas especificamente às contribuições previdenciárias devam ser consideradas
em face do regramento aplicável à contribuição para o SENAR, omissão que para ser saneada
demandará perquirição sobre o cabimento ou não da aplicação do Parecer PGFN SEI No
19443/2021/ME ao caso concreto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação do Acórdão em 28/02/2025, a empresa
apresentou embargos de declaração no mesmo dia 28/02/2025, sendo manifestamente
tempestivo. De fato, há vício de obscuridade na decisão recorrida, como bem destacado no
Despacho de Admissibilidade:
Note-se que, inicialmente, o voto afirma que, em relação às contribuições
destinadas ao SENAR, as razões recursais veiculam a alegação de serem
inconstitucionais e inexigíveis por seu caráter acessório. A seguir, tece
considerações envolvendo a ação judicial, para, por fim, concluir que “ainda que a
argumentação a atacar o lançamento se direcione também às contribuições para
o SENAR, o inconformismo da recorrente não prospera, como já evidenciado nos
itens anteriores”.
Diante disso, há obscuridade quanto a ter a conclusão em tela se firmado ou não
na premissa de a lide deduzida nas razões recursais em relação à contribuição
destinada ao SENAR se limitar à questão de a contribuição para o SENAR dever
seguir a sorte do principal, ou seja, de o inconformismo da recorrente não
prosperar tão somente em razão da constatação de o principal ter sido mantido.
Na percepção da embargante, o colegiado não se firmou em tal premissa e por
isso, pressupondo que o capítulo devolvido é mais amplo, sustenta omissão na
decisão, ainda que a caracterizando em termos de fato novo a demandar
apreciação pelo colegiado.
Impõe-se, contudo, a manifestação do colegiado para primeiro esclarecer se
adotou ou não a premissa de a lide recursal relativa às contribuições para o
SENAR se limitar à questão da improcedência reflexa em razão de o acessório ter
de seguir o principal, pois, não a tendo adotado, além de obscura a decisão
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.271 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
4
embargada incorre em omissão, na medida em que o voto condutor não tratou de
como alegações direcionadas especificamente às contribuições previdenciárias
devam ser consideradas em face do regramento aplicável à contribuição para o
SENAR, omissão que para ser saneada demandará perquirição sobre o cabimento
ou não da aplicação do Parecer PGFN SEI No 19443/2021/ME ao caso concreto.
Assim, conclui-se pela ocorrência de vício de obscuridade.
Presentes os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento.
Omissão. Na impugnação, postulou-se o cancelamento integral do lançamento em
razão de o lançamento ofender o princípio da legalidade pela utilização de base de cálculo
presumida em afronta ao art. 142 do CTN, representando a não exclusão dos valores referente às
aquisições de produtos rurais pessoas físicas, empregados, os quais são contribuintes para a
Previdência, representa bitributação, ocasionando confisco, bem como pela inconstitucionalidade
das exigências fulcradas nas Leis 8.540, de 1992, e suas alterações posteriores, sobretudo a Lei
10.256/2001 diante da ausência de LEI COMPLEMENTAR para legitimar a cobrança em apreço,
(S.T.F. RE – 363.852 e RE: 761.263).
Nas razões recursais, reitera-se o veiculado na impugnação para o cancelamento
integral do lançamento, com a especificação de a total improcedência do lançamento envolver
também as contribuições para o SENAR1, apontando que a exação de caráter acessório segue a
mesma sorte do principal.
O voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-012.109, de 28 de
janeiro de 2025, tratou da matéria nos seguintes termos:
Contribuições para Terceiro. Nas razões recursais, a empresa formula pedido
expresso pelo reconhecimento da total improcedência do lançamento em relação
às contribuições para o SENAR, sendo igualmente inconstitucionais e inexigíveis
por seu caráter acessório. Na impugnação, não havia tal pedido em apartado.
Aparentemente, a razão de tal destaque se deve à ponderação constante do voto
condutor da decisão recorrida de que os procedimentos de cobrança deveriam
ficar suspensos em relação às contribuições previdenciárias e não em relação às
contribuições destinadas ao SENAR, estando tal determinação, segundo o voto,
em consonância com pedido veiculado na impugnação, sendo o voto, diante
disso, pela procedência parcial da impugnação com manutenção integral do
crédito tributário lançado. Devemos ponderar, contudo, que a impugnação não
veiculou qualquer pedido para suspensão dos procedimentos de cobrança das
contribuições previdenciárias ou das contribuições destinadas ao SENAR. Além
disso, a suspensão da exigibilidade decorria da determinação judicial havida na
Ação n° 1018388-55.2017.4.1.3400, não cabendo ao julgador administrativo

1 No caso concreto, além do Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias da Empresa/Empregador,
lavrou-se o Auto de Infração de Contribuições para Terceiros (e-fls. 960/967), relativas ao Código de
Receita 2187 – CP Devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR (infração: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS), a versar sobre as competências 08/2013 a 12/2015.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.271 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724166/2018-77
5
manifestar-se sobre tal suspensão, estranha à sua esfera de competência
administrativa.
Compete à Receita Federal, no exercício de sua competência originária, apreciar
eventuais desdobramentos da Ação Judicial n° 1018388-55.2017.4.1.3400 em face
do autuado.
Por fim, ainda que a argumentação a atacar o lançamento se direcione também às
contribuições para o SENAR, o inconformismo da recorrente não prospera, como
já evidenciado nos itens anteriores.
Nesse contexto, limitando-se o voto a considerar que, uma vez afastada a
argumentação em relação às contribuições previdenciárias, não prospera o argumento do
contribuinte de as contribuições destinadas ao SENAR enquanto contribuições reflexas e
acessórias terem de seguir a mesma sorte do principal, constata-se a omissão de não apreciar as
alegações sob o enfoque do regramento aplicável à contribuição para o SENAR, omissão que para
ser sanada demanda perquirição sobre o cabimento ou não da aplicação do Parecer PGFN SEI No
19443/2021/ME ao caso concreto.
Ao eliminarmos a lacuna em tela, impõe-se a constatação da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, cuja redação original foi alterada pela Lei n° 8.540,
de 1992 e posteriormente pela Lei n° 9.528, de 1997, e do art. 3°, §3°, da Lei n° 8.315, de 1991,
como fundamento para a substituição tributária em relação à contribuição para o SENAR atinente
às competências 08/2013 a 12/2015, anteriores à vigência da Lei n° 13.606, de 9 de janeiro de
2018 (Parecer PGFN SEI No 19443/2021/ME).
O entendimento em questão já foi adotado de forma unânime pelo colegiado nos
Acórdãos de Recurso Voluntário n° 2401-011.997, n° 2401-012.028 e n° 2401-012.029, todos de 1°
de outubro de 2024, e a veicular a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Isso posto, voto por conhecer e acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
sanando obscuridade e omissão, cancelar o Auto de Infração de Contribuições para Terceiros.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1290
DF CARF MF
Original